Tribunal: STF
Processo: Rcl 83118
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.667 E 2.260, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 964 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 594.296 E 807.970 (TEMAS 136 E 173). RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Mary Lucia Ida Cazerta Aguiar e outros, em 13.8.2025, “contra o ato da União Federal (...), consubstanciado no Decreto Federal nº 89.578/1984”, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 594.296 e 807.970 (Temas 136 e 173), das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.667 e 2.260 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 964. 



    O caso



    2. O reclamantes esclarecem que “o Decreto Presidencial nº 89.578/84, de 24.04.1984 (= ATO RECLAMADO, doc. 03), perturbou uma estabilidade jurídica que perdurava há mais de 63 (sessenta e três) anos e desde a sua publicação discute-se no Poder Judiciário da Justiça Federal do Mato Grosso do Sul – com uma longa passagem por este E. Supremo Tribunal Federal – as suas consequências jurídicas na região de Porto Murtinho, Corumbá e Bodoquena, no Mato Grosso do Sul. Isto porque, o referido decreto aumentou, sob o argumento de reaviventação de limites, a RESERVA INDÍGENA KADIWÉU em aproximadamente 165.5177 hectares e atingiu integralmente a propriedade dos reclamantes e outros. Com o aumento, anote-se, a área total foi de 373.024 hectares para 539.535 hectares, uma expansão de 44% da área original, demarcada em 1900” (fl. 2).



    Discorrem sobre o histórico da criação da Reserva Indígena Kadiwéu e a alienação de terras lindeiras pelo Estado do Mato Grosso à empresa S/A Fomento Argentino Sud Americano, o que teria ocorrido no período entre a delimitação da área em estudo e a ratificação da reserva. 



    Afirmam ser “justamente em uma parcela da área alienada pelo então Governo do Mato Grosso que se localiza atualmente a propriedade rural adquirida pelos reclamantes na década de 1970 (doc. 10), que em conjunto com outros proprietários denomina-se Condomínio Nabileque” (fl. 4), a qual foi alcançada pela ampliação da reserva indígena levada a efeito pelo Decreto n. 85.578, de 24.4.1984.



    Assinalam que “o ATO RECLAMADO impôs aos reclamantes, em verdade, um sacrifício de direito que gera consequências jurídicas e econômicas extremamente relevantes – tudo sem a observância do devido processo legal e com invulgar desvio de finalidade. Tal circunstância nos leva a afirmar, desde já, que esta reclamação não visa retirar, tampouco reduzir a reserva indígena (mesmo após 1984), mas sim inserir judicialmente as consequências jurídicas do ATO RECLAMADO nos quadrantes do ordenamento jurídico brasileiro, em sintonia com os precedentes vinculantes deste E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 8).



    Destacam que “o ATO RECLAMADO (...) de um dia para o outro extirpou toda propriedade rural dos reclamantes localizada nas proximidades da RESERVA INDÍGENA KADIWÉU, invalidando todos os atos notariais de registro da propriedade até então existentes” (fl. 9), o que levou os proprietários rurais atingidos pela ampliação da reserva a ajuizar a Ação Demarcatória n. 0000003-37.1984.4.03.6000, objetivando a anulação do decreto em questão.



    Assinalam que “o texto constitucional não impede a apreciação originária pelo E. STF de reclamações contra atos administrativos, tampouco restringe o seu cabimento à violação de súmula vinculante, mormente quando comprovada a impossibilidade de solução no próprio âmbito administrativo” (fl. 12).



    Discorrem sobre o princípio constitucional da segurança jurídica e a alegam “violação do princípio do devido processo legal e de seus consectários” (fl. 32) e descumprimento das decisões proferidas nos Recursos Extraordinários ns. 594.296-RG e 807.970-RG.



    Realçam que “o ATO RECLAMADO, editado em período de exceção política e constitucional, marcado pela alta carga autoritária, não permitiu aos reclamantes a oportunidade de se manifestar sobre a ampliação da RESERVA INDÍGENA KADIWÉU, tampouco sobre o fato, notoriamente conhecido pela UNIÃO e FUNAI, ora reclamados, de que a propriedade dos reclamantes e de tantos outros seria drasticamente afetada” (fl. 36).



    Enfatizam que, “tanto o ATO RECLAMADO quanto os paradigmas colacionados não versam acerca de processos administrativos sancionatórios, mas se trata de restrição à esfera jurídica do administrado, de modo que deve ser observado o princípio do devido processo legal e seus consectários, o contraditório e ampla defesa, além de todas as exigências dele decorrentes. Não se profere decisão administrativa, que restringe a esfera jurídica do interessado, de costas para o cidadão. Tal postura, além de violar o devido processo legal, lança de imediato a suspeita da boa-fé da Administração Pública” (fl. 41).



    Realçam “a reiterada inobservância por parte dos reclamados das garantias processuais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, cuja observância é obrigatória em processos administrativos restritivos de direitos, conforme as decisões proferidas nos autos do RE 807970 AgR e do RE 594296, em regime de repercussão geral” (fl. 41).



    Acrescentam que, “a pretexto de cumprir comandos do Estatuto do Índio, burlou-se a regra da desapropriação, o que torna o ATO RECLAMADO viciado por desvio de finalidade (...) Os v. acórdãos prolatados nos autos da ADPF 964 e da ADI 2667, tratam claramente do tema do desvio de finalidade, estabelecem a obrigatoriedade de todos os atos emanados pela Administração Pública observarem a finalidade insculpida na norma” (fl. 44).



    Ponderam que “ao invés da expedição de um decreto expropriatório, denominou-se o instituto de “reaviventac¸ão de limites”, para que não fosse necessário observar todas as garantias decorrentes do instituto, caracterizando o desvio de finalidade. Esta denominação e estratégia tipicamente ditatorial foi utilizada para se afastar a incidência de uma norma tão antiga quanto o caso em exame: o Decreto-Lei 3.65/1941” (fl. 55).



    Alegam que o ato reclamado, ao deixar de estabelecer o direito de indenização aos proprietários afetados, teria desrespeitado a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.260, pois, “tanto o ATO RECLAMADO quanto o paradigma colacionado versam acerca de sacrifícios de direito de propriedade e a necessidade de se garantir a prévia indenização, conforme determina a CF/88, com a única diferença de que o parágrafo único do artigo 10 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 pretendeu expressamente extinguir o direito à indenização, enquanto o ATO RECLAMADO o fez de forma velada, sob a denominação de reaviventação de limites” (fl. 58).



    Concluem que, “diante da relevância do tema e da delicadeza dos interesses em jogo, bem como para solucionar (parcialmente) uma disputa judicial que se arrasta há mais de 40 anos, os reclamantes, respeitosamente, requerem, com base em precedentes deste Colendo Tribunal Constitucional em casos semelhantes (v.g., ACO 3555/DF, MS 25.463/MS), com fundamento nos princípios constitucionais da cooperação, da efetividade da jurisdição e da busca da pacificação social, a designação de audiência de conciliação ou mediação, a ser conduzida pelo Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) do Supremo Tribunal Federal, com a participação dos reclamados” (fl. 62).



    Pedem “o reconhecimento das inconstitucionalidades que gravitam ao redor do ATO RECLAMADO, pelas razões expostas nesta petição inicial e em virtude da existência de contrariedade com o atual posicionamento deste E. Tribunal, em decisões vinculantes de ações de controle concentrado (ADPF 964, ADI 2667, ADI 2260 MC) e em regime de repercussão geral (RE 594.296 MG, RE 807970 AgR), culminando-se no reconhecimento de que o ATO RECLAMADO impôs aos reclamantes verdadeiro sacrifício de direito (desapropriação indireta) e pelas características e longevidade do caso em exame, deverá haver a determinação de indenização completa dos reclamantes sem qualquer redução da RESERVA INDÍGENA KADIWÉU” (fl. 63, grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a edição do Decreto n. 89.578/1984, pelo qual homologada a demarcação da Reserva Indígena Kadiwéu, teria descumprido as decisões proferidas no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 594.296 e 807.970 (Temas 136 e 173), das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.667 e 2.260 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 964.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie em exame, a reclamação volta-se contra ato administrativo praticado pelo Presidente da República em 1984, consistente na homologação da demarcação dos limites da Reserva Indígena Kadiwéu no Estado do Mato Grosso, o que se alega estar em descompasso com as decisões proferidas por este Supremo Tribunal em sede de repercussão geral e controle concentrado de constitucionalidade. Pleiteiam os reclamantes a reparação econômica pela perda de sua propriedade rural, inserida nos limites da demarcação realizada.



    Diferente do que sustentam os reclamantes, nos termos da atual jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de ato administrativo em sede de reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 



    7. Em 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, 
que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos 
ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal 
n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (...)



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022).



    No mesmo sentido, são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 
3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADI. CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.650-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2022). 



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta 
à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl 
n. 52.071/SE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl 
n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl 
n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl 
n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl 
n. 41.890, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020.



    8. Não fosse isso razão suficiente para revelar a inviabilidade processual da presente reclamação, tem-se que o ato apontado como reclamado foi praticado antes do advento da Constituição da República de 1988 e do julgamento das ações e recursos cujas decisões são invocadas como parâmetro de controle nesta reclamação. Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data da publicação do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE 
DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE 
JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE 
SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    9. Os reclamantes pretendem aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.261/RO. (...) DIPLOMA NORMATIVO DIVERSO. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A NORMA IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. PRETENSÃO DE FAZER USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 13.300-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 25.2.2013, grifos nossos).



    Ademais, os reclamantes não figuram entre os órgãos e as entidades legitimadas a instaurar o controle abstrato de constitucionalidade neste Supremo Tribunal, o que torna ainda mais patente a impossibilidade jurídica de se admitir a presente reclamação constitucional.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora